Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REJULGAMENTO. TEMA 414-STJ. REVISÃO DAS TESES. AÇÃO REPETIÇAO INDÉBITO. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA. METODOLOGIA DE COBRANÇA. MULTIPLICAÇAO PELAS UNIDADES EXISTENTES. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. Os autos retornaram a esta e. Turma Cível para nova reapreciação (art. 1.040, II, CPC), considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o julgamento recente do REsp n. 1.937.887/MT, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 25/6/2024.
II. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi com superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo."
III. O acórdão proferido por esta e. 6a Turma Cível destoa, portanto, do novel paradigma estabelecido pelo STJ, quando entendeu, com fundamento na anterior redação do Tema 414, pela ilicitude do cálculo da tarifa, mediante a multiplicação do consumo mínimo pela quantidade de unidades consumidoras.
IV. Em rejulgamento, nos termos do art. 1040, II, do CPC, recurso da ré conhecido e provido. Prejudicado o recurso do autor.